Tribunal: STJ
Processo: 0011172-94.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878351 - RJ
(2025/0081831-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO - RJ012996
MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
SAMUEL BERTHE PALATNIC - RJ239476
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MAURICIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS - RJ112725
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
ENFRENTAMENTO
DOS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS
NO
AGRAVO
INTERNO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EXCEPCIONAIS
EFEITOS
INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EQUIVOCADA MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
ACOLHIDOS.
I – O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisado os argumentos
apresentados em sede de Agravo Interno, que poderia levar o julgamento a um
resultado diverso do proclamado.
II – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
III – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática de
fls.
determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão,
1.677/1.678e,
para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Sérgio Kukina
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Documento eletrônico VDA54639643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d47edb8-1b7f-4355-bcef-757e9510a55b

Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d47edb8-1b7f-4355-bcef-757e9510a55b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878351 - RJ (2025
/0081831-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO - RJ012996
MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
SAMUEL BERTHE PALATNIC - RJ239476
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MAURICIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS - RJ112725
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO
CASO CONCRETO. EQUIVOCADA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
SÚMULA N. 182/STJ.
I – O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisado os argumentos
apresentados em sede de Agravo Interno, que poderia levar o julgamento a um resultado
diverso do proclamado.
II – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos
de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da
presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
III – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática de fls.
1.677/1.678e, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para
oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA53153667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:14
Código de Controle do Documento: 825e8d9a-5996-40e2-a5a8-af40dc53074c

opõe embargos de declaração contra o acórdão
BRADESCO SAUDE S/A.
proferido em sede de agravo interno no agravo em recurso especial que, por
unanimidade, negou-lhe provimento (fls. 1.729/1.735e), cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, porquanto
necessário o pronunciamento acerca das razões expostas no Agravo em Recurso
Especial e reiteradas no Agravo Interno que demostrariam a impugnação específica da
uma vez que a referida súmula teria sido aplicado pelo tribunal de
Súmula n. 284/STF,
origem para à alusão feita pela Embargante ao Tema n. 1.076/STJ, entendendo que se
estaria discutindo a questão da fixação dos honorários por equidade, mas a menção do
referido tema seria apenas em relação à prevalência do proveito econômico como base
de cálculo (fls. 1,744/1.749e).
Impugnação do
à fl. 1.758e.
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço dos
aclaratórios.
O acórdão recorrido apresenta-se omisso no exame dos argumentos utilizados
para impugnar os fundamentos da decisão de inadmissão, na origem, do Recurso
Especial, na petição de Agravo em Recurso Especial e de Agravo Interno, mostrando-se
necessário novo exame da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53153667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:14
Código de Controle do Documento: 825e8d9a-5996-40e2-a5a8-af40dc53074c

Assim, quanto à análise dos argumentos anteriormente descritos, revela-se
que, de fato, o acórdão embargado (fls. 1.729/1.735e) e a decisão de fls. 1.677/1.678e
encontram-se equivocados.
Isso porque, em ambos os provimentos jurisdicionais restou consignado o não
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, porquanto não teria ocorrido a
impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial.
Dessarte, é válido lembrar que doutrina e jurisprudência admitem a
modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles
produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de
efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios os quais
ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do
pronunciamento, diante do ocorrido no presente caso.
Tal a orientação adotada pelas Turmas que integram a Primeira Seção desta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO CPC
/15. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS
APRESENTADOS
NO
AGRAVO
INTERNO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO. EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 182
/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisados os
argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, os quais, se acolhidos,
poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. I -
Verbete sumular n. 182 desta Corte equivocadamente aplicado, porquanto
nas razões do Agravo em Recurso Especial restou atacada, especificamente,
a incidência da
e, ainda, porque esclarecido que o Recurso
Súmula n. 7/STJ
Especial não foi interposto por violação aos arts. 128 e 303 do Código de
Processo Civil de 1973, em relação aos quais a decisão de inadmissão
proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região aplicou a
Súmula n. 211/STJ.
II - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que
ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial
do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e tornar sem efeito a
decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à
conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.
(EDcl no AgInt no
minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 960.464/SP,
julgado em
DJe
.
27/04/2017,
09/05/2017)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
POSSE
EM
OUTRO
CARGO
PÚBLICO.
Documento eletrônico VDA53153667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:14
Código de Controle do Documento: 825e8d9a-5996-40e2-a5a8-af40dc53074c

PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA VPNI. POSSIBILIDADE
LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 305/06, CONVERTIDA
NA
QUE INSTITUIU O SISTEMA DE SUBSÍDIO PARA A
LEI 11.358/2006,
REFERIDA CARREIRA.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição
ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
(...)
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar
provimento ao Recurso Especial.
(EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.253.998/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
22/05/2014,
20/06/2014)

No caso, o Agravo não foi conhecido pela Presidência desta Corte por
ausência de impugnação específica da
aplicada para a fixação dos
Súmula n. 284/STF
honorários com fundamento no Tema 1.076/STJ.
Entretanto, em nova análise, verifico o óbice apontado foi atacado, nos
seguintes termos:

Nota-se que o r. acórdão de mérito não abordou os argumentos a respeito da
utilização do proveito econômico como base de cálculo dos honorários.

Limitou-se a aduzir que os honorários são devidos em sede de embargos à
execução fiscal e que estariam alinhados aos critérios do artigo 85, §§ 2o, 3o e
4o, III, do CPC. 52.

Com isso, ao manter a utilização do valor atualizado da causa como base de
cálculo dos honorários, inobstante a transação superveniente ter dado causa
à pretensão de que os honorários fossem fixados sobre o proveito econômico,
o r. acórdão recorrido adotou interpretação destoante da adotada por outros
Tribunais do País.

Posto isso,
os Embargos de Declaração para, emprestando-lhes
ACOLHO
excepcionais
, tornar sem efeito o acórdão embargado de fls.
EFEITOS INFRINGENTES
1.729/1.735e e a decisão monocrática de fls. 1.677/1.678e,
, por
DETERMINANDO
conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em
Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53153667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:14
Código de Controle do Documento: 825e8d9a-5996-40e2-a5a8-af40dc53074c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.878.351 / RJ
Número Registro: 2025/0081831-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111729420248190000 00390945920148190001 01356750520158190001 01803489320098190001
111729420248190000
1356750520158190001
1803489320098190001
202424512766
390945920148190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO - RJ012996
MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
SAMUEL BERTHE PALATNIC - RJ239476
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MAURICIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS - RJ112725
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
Documento eletrônico VDA54620499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: 65faf1f4-fb51-4ced-b983-e85905a7f0dd

ADVOGADOS
: GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO - RJ012996
MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
SAMUEL BERTHE PALATNIC - RJ239476
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MAURICIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS - RJ112725
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Sérgio Kukina
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: 65faf1f4-fb51-4ced-b983-e85905a7f0dd